Tribunal: TJSP
Processo: 2041753-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF – objeção afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – alegação de hipossuficiência feita com base em cópias de extratos bancários – insuficiência– ausência de demonstração de que o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF – objeção afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – alegação de hipossuficiência feita com base em cópias de extratos bancários – insuficiência– ausência de demonstração de que o pagamento das despesas processuais prejudicará a mantença da empresa – decisão mantida – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041753-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ASC
COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI, é agravado GIGANTE DAS BATERIAS
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041753-05.2020.8.26.0000 - Voto 24585
2
VOTO No: 24585
AGRAVO DE INST. No 2041753-05.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PIRACICABA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: MAURÍCIO HABICE
AGTE.: ASC COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI
AGDA.: GIGANTE DAS BATERIAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -
EPP
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA
decisão
suficientemente fundamentada, sem ofensa ao art. 93, IX da CF
objeção afastada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
EMPRESA
INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA alegação de hipossuficiência feita com base em
cópias de extratos bancários
insuficiência ausência de
demonstração de que o pagamento das despesas processuais
prejudicará a mantença da empresa
decisão mantida

determinação de recolhimento também das custas do presente
recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo desprovido,
com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba (fls.
112 autos de origem), que, nos embargos à execução apresentados pela agravante
contra a agravada, indeferiu a gratuidade da justiça requerida na petição inicial.
Sustentou a agravante, em suma, que a pessoa jurídica faz jus à
concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de
Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Está em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041753-05.2020.8.26.0000 - Voto 24585
3
de crise financeira, com dificuldades para honrar seus compromissos básicos. Os
documentos juntados demonstram a insuficiência de recursos. A decisão recorrida é
nula por ausência de fundamentação. Pelo que expôs, pugnou pela decretação de
nulidade da decisão ou pela sua reforma para o fim de lhe ser concedida a gratuidade
da justiça.
Dispensada a intimação da agravada, pois ainda não integrada à
relação processual de origem.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
atribuição de efeito suspensivo e dispensadas as informações (fls. 56).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Por primeiro, afasta-se a alegação da agravante de nulidade da
decisão por falta de fundamentação.
A alegação é descabida. A fundamentação apresentada mostrou-se
suficiente.
Com efeito, o i. magistrado de 1o grau expôs com clareza e
coerência os motivos pelos quais entendeu que não era possível a concessão da
gratuidade da justiça à agravante. Amparou sua decisão no entendimento de que em
se tratando de pessoa jurídica, com finalidade lucrativa e em plena atividade, os
documentos juntados não eram suficientes para o deferimento da benesse legal.
Analisou expressamente a prova documental, consignando que “houve, no período
dos extratos acostados com a petição inicial depósitos que superam o montante de
R$ 27.000,00, a justificar a negativa da gratuidade” (fls. 112).
Era o que bastava. Certa ou não, concordando ou não com ela, o
fato é que a fundamentação foi suficiente, possibilitando à agravante a insurgência,
como de fato o fez por meio do presente recurso.
Fica, portanto, afastada a alegação de nulidade da decisão por falta
de fundamentação.
A decisão agravada deve ser mantida.
O art. 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041753-05.2020.8.26.0000 - Voto 24585
4
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no art. 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido art. 4o
da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos arts. 98 a
102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário
no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a
declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte
interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos
autos.
Também não há mais dúvidas de que a pessoa jurídica, ainda que
formada com finalidade lucrativa, faz jus ao benefício, desde que comprove sua
insuficiência de recursos. Em verdade, com o passar do tempo, a jurisprudência
passou a admitir a extensão do favor legal às entidades beneficentes e associações
sem fins lucrativos e também às pessoas jurídicas em geral, mas, em relação a estas,
desde que provada efetivamente a situação de hipossuficiência econômica.
A questão da concessão da gratuidade da justiça para pessoas
jurídicas teve entendimento sedimentado por meio da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041753-05.2020.8.26.0000 - Voto 24585
5
“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O entendimento de que a pessoa jurídica somente poderá ser
beneficiada com a gratuidade da justiça caso comprove cabalmente a hipossuficiência
foi também adotado pelo CPC/2015, conforme se extrai de interpretação a contrario
sensu do disposto em seu art. 99, § 3o, segundo o qual “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Pois bem, no caso em tela, a agravante não comprovou de maneira
cabal a alegada hipossuficiência.
O requerimento de gratuidade foi amparado na juntada de cópias
apenas de extratos bancários (fls. 18/23).
Ocorre que o mero fato de constar saldo negativo de pequeno
valor, diga-se de passagem em conta bancária, por si só, não constitui prova de que
a agravante não tenha condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo de
sua própria mantença.
Destarte, porque não demonstrada a efetiva situação financeira da
agravante, não era mesmo possível a concessão da gratuidade da justiça à agravante.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pela
agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Com o julgamento definitivo do agravo, ficam prejudicados os
embargos de declaração opostos em face da decisão liminar de fls. 56.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator